Tribunal: TJSP
Processo: 0017123-45.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento interposto nos autos de exceção de suspeição do Juízo em ação declaratória de nulidade relativa a retificação de registro público - Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 4a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a redistribuição entendendo preventa a 11a Câmara de Direito Privado que, por sua

Ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento interposto nos autos de exceção de suspeição do Juízo em ação declaratória de nulidade relativa a retificação de registro público - Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 4a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a redistribuição entendendo preventa a 11a Câmara de Direito Privado que, por sua vez, suscitou conflito negativo de competência – Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria – Discussão envolvendo nulidade de retificação de registro público - Competência da Subseção de Direito Privado I – Art. 5°, inciso I.33, da Resolução n° 623/2013 – Regra de competência por prevenção que não se sobrepõe à competência pela matéria, que é de natureza absoluta – Súmula no 158 do TJSP - Conflito julgado procedente e declarada a competência da 4a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.